Tribunal: TJDFT
Processo: 0733889-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733889-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: DANIEL MARCUS GOMES DE ANDRADE, ELISSANDRA PEREIRA MARINHO, HELY FERREIRA PLACIDES FILHO, IVAN ALBUQUERQUE MARANHAO, IVETE FRANCISCA DE FREITAS, JACKSON CORREIA MENDES, JEFERSON CORREIA MENDES, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA, JURANDI MARQUES RAMOS, MARIZE DA CONCEICAO ALVES, NATALIA LEANDRO, NATHALIA GONCALVES DOS SANTOS, PRISCILLA GONCALVES DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE SOUZA RODRIGUES, WAGNER DE SOUZA RODRIGUES, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE DE CONTA DE PARTICIPAÇÃO. IRDR 20. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABLICABILDIADE. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÃO PRÉ-PAGO. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR APORTADO. RENDIMENTOS COMPROVADAMENTE ADIMPLINDOS. ABATIMENTO DEVIDO. 1. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão. 2. O código de processo civil admite, no inciso I do artigo 494, que o magistrado corrija, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, nas sentenças publicadas. 3. O IRDR no 20 (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000) fixou a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional, nos contratos de adesão à sociedade em conta de participação firmados entre as partes em litígio. 4. Tratando-se de relação sujeita às normas consumeristas, é cediço que toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, do CDC, bem como em virtude da teoria da aparência. 5. Tratando-se de contrato nulo, em razão da ilicitude do objeto (art. 166, II, CC), uma vez que derivado de simulação para implantação de pirâmide financeira, devem as partes retornarem ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. 6. Impõe-se a devolução aos autores dos valores por eles investidos, no entanto, descontados os rendimentos comprovadamente já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes litigantes. 7. Recurso da ré ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que as provas constantes dos autos demonstram a ausência de qualquer bloqueio de valores. Defende que não foi beneficiária de nenhum dos depósitos realizados pelos recorridos; b) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não praticou qualquer conduta ilícita e jamais firmou contrato com os recorridos, o que impede a sua responsabilização solidária. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ, do TJGO e do TJRS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repete as razões do especial, apontando afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279 (ID 49349938 e ID 49349944). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 50437211). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48489359): "(...) Por sua vez, cumpre asseverar que o documento de Id 41671442 (contrato de intermediação de parceria e distribuição de cartão Zen Card Mastercard) evidencia que as atividades das rés G44 Brasil e Zen Card são interligadas, sendo possível inferir que ambas integram uma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, uma vez que a segunda era quem fornecia os cartões pré-pagos que permitiam a utilização pelos autores dos valores e rendimentos disponibilizados pelo Grupo G44. Constata-se, ainda, que as empresas lucravam com a parceria, uma vez que a cada cliente que a G44 Brasil capitava para a Zen Card, esta pagava a G44 Brasil uma comissão, conforme se verifica do item 10.1, alínea ‘a’, do contrato (Id 41671442). Por seu turno, conforme afirmado pelos autores e confirmado pela própria apelante Zen Card, esta retinha 10% de todo valor transferido pela G44 Brasil para os cartões dos autores. Nesse diapasão, imperioso reconhecer que a ré Zen Card faz parte da cadeia de fornecimento, não sendo possível prevalecer a tese de defesa no sentido de sua irresponsabilidade, ao argumento que não teria firmado contrato com os autores, mas sim com a G44 Brasil." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, 'é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços" (AgInt no AREsp 2.101.234/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021